Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. CETUXIMABE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMAS 1.234 E 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Como regra geral, há impedimento ao fornecimento por decisão judicial, independentemente do custo, de fármaco não incorporado às listas de dispensação do SUS, a teor dos Temas n. 1.234 e 6 julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. De acordo com a tese firmada no julgamento conjunto dos Temas n. 1234 e 6 do STF, excepcionalmente, é possível a concessão de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao requerente: “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.
4. No caso em exame, a nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico da autora, não foi favorável a demanda, tampouco evidenciado o esgotamento de outras alternativas disponíveis pelo SUS para o tratamento da agravante, portanto, ausente a configuração de requisito necessário para a concessão da antecipação de tutela, qual seja, a probabilidade do direito.
5. É necessário o desenvolvimento da instrução probatória na origem para a comprovação do direito alegado para o fornecimento da medicação pleiteada na inicial.
6. Recurso conhecido e improvido.